Tribunal: STF
Processo: HC 66732
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA AO FUNDAMENTO
DE QUE AS RAZOES DESENVOLVIDAS A RESPEITO DE NULIDADE PROCESSUAL
JA HAVIAM, 'IMPLICITAMENTE', SIDO APRECIADAS EM REVISÃO
ANTERIOR QUE DECIDIRA MATÉRIA DE FUNDO (PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA).
QUESTÃO PROCESSUAL QUE, TODAVIA, NÃO FOI DEDUZIDA PELO RÉU NA
1A. REVISÃO AJUIZADA NÃO PODENDO, ASSIM, MESMO IMPLICITAMENTE,
TER SIDO REJEITADA PELO ACÓRDÃO PROLATADO NAQUELE PEDIDO.
JULGADOS DO STF.
HC DEFERIDO PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' JULGUE O MÉRITO DA
2A. REVISÃO, NOMEANDO AO PACIENTE DEFENSOR TECNICAMENTE HABILITADO.